Tribunal: TJDFT
Processo: 0728995-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728995-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIELLE NASCIMENTO CORDOVA TAVARES EMBARGADO: NETTO GALVAO FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME, ADA CAIXETA GALVAO, CHRISANTO LOPES GALVAO NETTO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por GABRIELLE NASCIMENTO CORDOVA TAVARES contra o Acórdão n.o 1934943, de ID n.o 65698453, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação da embargante para manter a sentença recorrida. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos aclaratórios, em razão de apontar omissão no julgado, em relação à desproporcionalidade do valor do dano moral aplicado, além de prequestionamento da matéria. Portanto, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intimem-se os embargados para, caso queiram, ofertar contrarrazões, no prazo de até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador